Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-31.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002645-31.2024.8.11.0010
ORIGEM: NÚCEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VANDERLEI DO NASCIMENTO GASPARINI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. LIMITE MÁXIMO DE PRAZO RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por professor temporári contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de reconhecimento da nulidade contratual e consequente pagamento do FGTS, sob a alegação de que as sucessivas contratações descaracterizaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as sucessivas renovações dos contratos temporários firmados entre o recorrente e o Estado de Mato Grosso descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, resultando na nulidade dos contratos e no consequente direito ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, cabendo ao ente público demonstrar a necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabeleceu critérios objetivos para a contratação temporária de professores substitutos, fixando prazos máximos para sua duração, os quais foram sucessivamente alterados pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.
5. O conjunto probatório revela que foi observado o prazo máximo estabelecido na legislação vigente, sem extrapolação indevida ou continuidade ininterrupta que pudesse configurar desvio de finalidade.
6. A jurisprudência pátria estabelece que o pagamento de FGTS somente é devido nos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não ocorre quando há atendimento aos requisitos legais para a contratação temporária.
7. A ausência de irregularidade na contratação afasta a nulidade contratual e, consequentemente, o direito ao recebimento do FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, cabendo ao ente público demonstrar a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. O pagamento de FGTS é devido apenas nos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não ocorre quando os contratos temporários respeitam os prazos máximos estabelecidos na legislação vigente.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o, IV, "b", e 11; Lei Complementar Estadual no 719/2022; Lei Complementar Estadual no 755/2023; CPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002645-31.2024.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI DO NASCIMENTO GASPARINI - CPF: 919.008.591-49 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025